Tribunal: TJDFT
Processo: 0766864-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0766864-27.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS ADAMS PEREIRA SOUZA EMBARGADO: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI D E C I S Ã O Em atenção à procuração de ID. 35007041, verifica-se que o advogado peticionante não tem poderes para substabelecer, sobretudo porque a procuração retromencionada se refere a pessoa jurídica distinta da embargada. Promova, o peticionante, em 48 horas, a juntada de procuração outorgada pela embargada, P.R.V DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI, a fim de comprovar os poderes que lhe foram conferidos. Após, vindo a comprovação, promova, a secretaria, as retificações de representação necessárias. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J